Tribunal: TJES
Processo: 5018633-04.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018633-04.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

AGRAVADO: MAURIZETE PAIVA LIMA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5018633-04.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS

AGRAVADA: MAURIZETE PAIVA LIMA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. PLANO DE EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT (PED). CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. VIOLAÇÃO À SUSPENSÃO NACIONAL DO STJ (SLS 2.507/RJ). PARIDADE CONTRIBUTIVA.
PERICULUM IN MORA
INVERSO. REFORMA DA DECISÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS contra decisão que, em ação ajuizada por aposentada, deferiu tutela de urgência para suspender descontos de contribuição extraordinária do Plano Petros do Sistema Petrobras (PPSP), determinar depósito judicial dos valores correspondentes e fixar multa diária, visando à reforma do
decisum
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a Petrobras possui legitimidade passiva para responder por demanda que questiona contribuições extraordinárias de plano de previdência complementar; (ii) estabelecer se é cabível a suspensão da ação individual em razão de ação coletiva sobre o mesmo tema; e (iii) determinar se a tutela de urgência que suspende descontos e impõe depósito judicial viola a decisão do STJ na SLS nº 2.507/RJ, bem como o regime jurídico do equacionamento do déficit e o princípio da paridade contributiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade passiva é aferida à luz da teoria da asserção, considerando as alegações da inicial, que imputam à patrocinadora responsabilidade por atos de má gestão e ilícitos que teriam gerado o déficit atuarial.

4. A condição de patrocinadora, com dever de fiscalização e ingerência na gestão do fundo, justifica sua presença no polo passivo quando há alegação de responsabilidade civil por prejuízos aos participantes.

5. A existência de ação coletiva não impõe a suspensão automática das ações individuais, sendo tal medida faculdade do autor, nos termos do art. 104 do CDC, sob pena de violação ao direito de acesso à justiça.

6. A decisão agravada afronta a autoridade do STJ na SLS nº 2.507/RJ, que determinou a suspensão nacional de liminares que impeçam a cobrança de contribuições extraordinárias do PPSP, em razão do risco à ordem e à economia públicas.

7. A suspensão dos descontos, ainda que com depósito judicial, compromete a liquidez e o equilíbrio atuarial do fundo, contrariando a finalidade do plano de equacionamento do déficit.

8. O Plano de Equacionamento de Déficit possui natureza vinculada e encontra respaldo no art. 21 da LC nº 109/2001, que impõe o compartilhamento do déficit entre patrocinadores, participantes e assistidos.

9. A imposição de depósito judicial pela patrocinadora transfere indevidamente o ônus do participante, violando o princípio da paridade contributiva previsto no art. 202, § 3º, da CF/88.

10. O
periculum in mora
inverso se evidencia pelo risco de desestabilização financeira do plano, com potencial prejuízo a toda a coletividade de assistidos, prevalecendo sobre o interesse individual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A patrocinadora possui legitimidade passiva quando a demanda envolve alegação de responsabilidade por atos que contribuíram para o déficit de plano de previdência complementar.

2. A existência de ação coletiva não impõe a suspensão obrigatória de ação individual, sendo faculdade do autor optar pelo sobrestamento.

3. A concessão de tutela de urgência que suspende contribuições extraordinárias do PPSP viola a decisão do STJ na SLS nº 2.507/RJ e compromete o equilíbrio atuarial do plano.

4. A imposição de depósito judicial pela patrocinadora em substituição à contribuição do participante afronta o princípio da paridade contributiva.

5. O risco de dano inverso à coletividade de assistidos justifica a revogação de tutela que comprometa a solvência do plano de previdência complementar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; art. 202, § 3º; CPC, art. 300; CDC, art. 104; LC nº 109/2001, art. 21.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, SLS nº 2.507/RJ; STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2420830/BA, Rel. Min. Raul Araújo, j. 22/04/2024; TJES, Apelação Cível nº 0010671-51.2018.8.08.0035, Rel. Marianne Júdice de Mattos, j. 06/05/2025; TJMG, AI nº 1.0000.22.298980-8/002, Rel. Des. Marcelo de Oliveira Milagres, j. 02/05/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
agravo de instrumento
interposto por
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS,
com pedido de atribuição de efeito suspensivo,

no qual pretende a reforma da decisão (ID 80902851 do processo de origem) proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória na
“ação de reclamação trabalhista”,
tombada sob o n°. 5017413-93.2025.8.08.0024, ajuizada por
MAURIZETE PAIVA LIMA,
a qual deferiu a tutela de urgência pleiteada, para determinar à requerida (i) a suspensão imediata dos descontos a título de "contribuição extraordinária PPSP" nos proventos de aposentadoria da agravada; (ii) o depósito mensal em conta judicial do valor correspondente à contribuição extraordinária que seria descontada, até o julgamento final do mérito; e (iii) a fixação de multa diária de R$ 1.000,00 em caso de descumprimento.

Em seu recurso (ID 16771854), a agravante sustenta que a decisão contraria a ordem de suspensão nacional exarada pelo Superior Tribunal de Justiça na Suspensão de Liminar e Sentença (SLS) n.º 2.507/RJ, a qual determinou a sustação de liminares idênticas, que versam sobre a contribuição extraordinária do PPSP, em razão do risco de grave lesão à ordem e à economia públicas e à solvência do Fundo.

Afirma, ainda, que, na qualidade de Patrocinadora, possui personalidade jurídica distinta da PETROS, a Entidade Fechada de Previdência Complementar (EFPC), de forma que o desconto é realizado pela PETROS, consequentemente, o agravante carece de legitimidade para suspender tal ato e a ordem judicial é inexequível, padecendo de vício material.

Aduz que o Plano de Equacionamento do Déficit (PED) é ato vinculado e necessário, conforme a Lei Complementar n.º 109/2001 (art. 21), razão pela qual a determinação de depósito do valor correspondente à parte do assistido viola o princípio constitucional da paridade contributiva (art. 202, § 3º, da CF/88), vedando o custeio da parte do participante pela Patrocinadora.

Por fim, alega o
periculum in mora
inverso diante do risco de desestabilização e insolvência do PPSP, comprometendo o pagamento dos benefícios de toda a massa de assistidos.

Diante disso, requer, além da reforma do
decisum
objurgado, como já dito, a concessão do efeito suspensivo.

No ID 16820006, foi deferida a concessão do efeito suspensivo almejado pela recorrente.

A recorrida, em sede de contrarrazões (ID 17257641), pugna pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

De saída, cumpre transcrever, no que importa, a decisão guerreada:

DECISÃO

Trata-se de "Reclamação Trabalhista" com pedido de tutela antecipada ajuizada por MAURIZETE PAIVA LIMA em face de PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS.

A autora busca a reparação de danos materiais e morais, além da suspensão de descontos em seus proventos de aposentadoria a título de "contribuição extraordinária" para o Plano Petros do Sistema Petrobrás (PPSP).

A parte Requerida, citada em 15/09/2025, apresentou requerimento para regularização de sua representação processual e para que a contestação protocolada em outro processo fosse aceita como defesa neste feito.

A autora alega que os déficits do PPSP, que motivaram as contribuições extraordinárias, foram causados por má-gestão e atos criminosos de dirigentes da Petrobras. Segundo o Requerente, o regulamento do PPSP estabelece que a responsabilidade pela cobertura de déficits é exclusiva das patrocinadoras, afastando qualquer obrigação dos participantes.

A petição inicial também cita um acordo bilionário da Petrobras nos Estados Unidos para indenizar investidores prejudicados por práticas criminosas, argumentando que os trabalhadores brasileiros também devem ser indenizados. O Requerente menciona uma decisão favorável em caso similar em que a ré foi condenada.

Sucintamente relatado.

Fundamento e Decido
.

A concessão da tutela antecipada de urgência requer a demonstração de
probabilidade do direito
e do
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
.

A
probabilidade do direito
do Requerente é sustentada por diversas alegações e documentos. O artigo 48, inciso IX, do Regulamento do PPSP, citado na petição inicial, estabelece que "as patrocinadoras, no caso de serem insuficientes os recursos da PETROS, assumirão a responsabilidade de encargos adicionais... para cobertura de quaisquer ônus". Este dispositivo, aprovado após ofícios que explicitavam que os déficits seriam cobertos exclusivamente pelas patrocinadoras, cria uma forte presunção de que o repasse do ônus aos participantes é indevido. Além disso, a própria Petrobras admitiu, em acordo nos EUA, que ex-executivos participaram de um esquema de corrupção que causou "severos danos financeiros". O Requerente apresenta extratos de pagamento que demonstram a cobrança das "contribuições extraordinárias".

O
perigo de dano
também é manifesto. O Requerente é aposentado e os descontos mensais "impactam catastroficamente no orçamento familiar", o que caracteriza o risco de prejuízo financeiro e drástica redução da qualidade de vida. Outras decisões judiciais em casos análogos já deferiram a tutela de urgência, corroborando a urgência da medida.

A falta de contestação da parte Requerida ao pedido de tutela antecipada, bem como a ausência de resposta ao despacho judicial, não altera a análise dos fatos e do direito, mas reforça a verossimilhança das alegações do autor, sendo que o decurso do prazo foi devidamente certificado.

Diante do exposto e com base no art. 300 do Código de Processo Civil, defiro parcialmente o pedido de tutela de urgência e determino que a Requerida, PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS:

1.
SUSPENDA IMEDIATAMENTE
os descontos realizados nos proventos de aposentadoria da Requerente Maurizete Paiva Lima a título de "contribuição extraordinária PPSP".

2.
DEPOSITE MENSALMENTE
em conta judicial à disposição deste Juízo o valor correspondente à contribuição extraordinária que seria descontada, até a decisão final do mérito.

3.
FIXO
multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) em caso de descumprimento injustificado, a incidir a partir do quinto dia útil do mês seguinte à intimação desta decisão.

Como se observa, o magistrado singular entendeu por bem deferir a tutela de urgência sob fundamento de que a probabilidade do direito estaria demonstrada pela interpretação literal do artigo 48, IX, do Regulamento do PPSP, e pelo reconhecimento de culpa implicitamente decorrente do acordo de indenização firmado pela PETROBRAS nos Estados Unidos da América com investidores estrangeiros.

Ademais, reconheceu o perigo de dano em função do alegado “impacto catastrófico no orçamento familiar” da agravada.

A despeito de tais fundamentos, entendo, ao menos em sede de cognição sumária, pelo provimento parcial do presente recurso.

De início, a agravante sustenta ser parte ilegítima, sob o argumento de que a relação jurídica previdenciária estabelece-se apenas entre o participante e a entidade de previdência privada (Petros).

Contudo, tal tese, a meu sentir, não prospera.

À luz da teoria da asserção, a legitimidade deve ser aferida com base nas alegações contidas na petição inicial. Assim, de acordo com a referida teoria “
[...] defende-se que as questões relacionadas às condições da ação, como a legitimidade passiva, são aferidas à luz do que o autor afirma na petição inicial, adstritas ao exame da possibilidade, em tese, da existência do vínculo jurídico entre as partes, e não do direito provado [...]”
(TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.22.298980-8/002, Relator: Des. Marcelo de Oliveira Milagres, 18ª Câmara Cível, J 02/05/2023, DJ 03/05/2023).

Sobre o assunto, cito os seguintes julgados deste Sodalício:

“[...] Conforme a teoria da asserção, as condições da ação, entre elas a legitimidade e o interesse de agir, devem ser aferidas a partir das afirmações deduzidas na petição inicial [...]”
(TJES, Apelação Cível n.º 024900002213, Relator: Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, J 14/03/2023, DJ 20/03/2023).

“[...] Em análise do afirmado e tendo em vista a teoria da asserção, segundo a qual a análise das condições da ação deve ocorrer por meio das afirmações constantes na demanda, não há que se falar em ilegitimidade passiva [...]. Preliminar rejeitada [...]”
(TJES, Apelação Cível n.º 024160071163, Relator: Jorge do Nascimento Viana, Quarta Câmara Cível, J 03/10/2022, DJ 14/10/2022).

No caso concreto, a causa de pedir não se limita ao questionamento técnico do cálculo atuarial, mas fundamenta-se na responsabilidade civil da patrocinadora por atos de má-gestão e ilícitos que teriam ensejado o déficit bilionário.

Ademais, a recorrente é a instituidora e patrocinadora do fundo, possuindo o dever de fiscalização e ingerência na indicação de gestores.

Havendo imputação de conduta culposa ou dolosa da patrocinadora que reflita diretamente no patrimônio da participante, resta configurada sua legitimidade passiva para figurar no polo da demanda.

Sobre o tema, cito os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR . PETROS. PLANO DE EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT. DESCONTOS EXTRAORDINÁRIOS NOS CONTRACHEQUES DOS PARTICIPANTES. DECISÃO QUE ACOLHE PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PETROBRÁS . RECURSO ESPECIAL REPETITIVO Nº. 1370191. DISTINGUISH. EXCLUSÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . REFORMA DA DECISÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.
O caso sob apreço não se amolda à situação que serviu de base à formação da tese no Resp. n .º 1370191 (Tema 936), de modo que vislumbro, na hipótese, a existência de distinção (distinguish), a afastar a obrigatoriedade de observância do precedente. Com efeito, há que se considerar que a demanda em comento não fora proposta com vistas a obter a revisão ou a concessão de benefício, tampouco para tratar do resgate de reserva de poupança, tendo sido ajuizada pela participante justamente para discutir os termos do Plano de Equacionamento de Déficit aprovado pelo Conselho Deliberativo da PETROS, sendo que vários dos fundamentos lançados pela demandante relacionam-se à necessidade de se impor maior ônus à patrocinadora PETROBRÁS, a quem atribui parte da responsabilidade pelas alterações do passivo atuarial, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva.
Consequentemente, deve a decisão ser reformada também no que se refere à condenação em honorários advocatícios, arbitrados tão somente em razão da determinação de imediata exclusão da PETROBRÁS do polo passivo da lide, tornando-se prejudicadas as demais discussões a respeito deste capítulo da decisão. (TJ-BA - AI: 80216251220188050000, Relator.: MÁRIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JÚNIOR, 2ª VICE-PRESIDÊNCIA, Data de Publicação: 07/02/2019)

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C- EFEITO SUSPENSIVO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA -
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PATROCINADORA - NÃO VERIFICADA - EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT NO SISTEMA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
- CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS - IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DO GRUPO PRÉ-70 - CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA - AJUSTAMENTO - É incabível o conhecimento do pedido de efeito suspensivo formulado nas razões de apelação por inadequação da via eleita -
A legitimidade para a causa consiste na qualidade da parte de demandar e ser demandado - Resta evidente o interesse da segunda recorrente na lide, visto que eventual procedência dos pedidos refletirá em sua esfera jurídica
- Evidenciado o pertencimento do autor no grupo denominado pré-70, revela-se irregular a cobrança das contribuições extraordinárias para equacionamento do déficit do plano de previdência complementar. (TJ-MG - Apelação Cível: 5006528-21.2021.8 .13.0024, Relator.: Des.(a) Maria Luiza Santana Assunção, Data de Julgamento: 07/12/2023, 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/12/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PETROS . PLANO DE EQUACIONAMENTO. FEITO SANEADO. ENTENDIMENTO EQUIVOCADO DO ALCANDE DO JULGAMENTO DO RESP 1370191/RJ. REFORMA PARCIAL DO DECISUM OBJURGADO . INCLUSÃO DA PETROBRAS NO POLO PASSIVO DA LIDE ORIGINÁRIA.
Se faz necessário o reconhecimento da legitimidade passiva da PETROBRAS para figurar no polo passivo do feito originário, eis que, quando do julgamento do Resp 1370191/RJ, restou previsto que “não se incluem no âmbito da matéria afetada as causas originadas de eventual ato ilícito, contratual ou extracontratual, praticado pelo patrocinador”, como no caso concreto ora analisado
. Sem razão a recorrente na tese de necessidade de inclusão na lide da Superintendência Nacional da Previdência Complementar – PREVIC, a justificar a competência da Justiça Federal para apreciar o feito, nos termos do art. 109, I, da CF/88, por não “ser caso de litisconsórcio necessário entre as rés e a Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC e a União, tendo em vista que este só deve ser reconhecido em situações excepcionais, nas hipóteses previstas em lei ou em decorrência da natureza da relação jurídica (art . 114 do NCPC)”. RECURSO PROVIDO EM PARTE. (TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80274064420208050000, Relator.: CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES, Data de Julgamento: 23/08/2019, 2ª VICE-PRESIDÊNCIA, Data de Publicação: 17/03/2021)

Ante o exposto, afasto a tese de ilegitimidade passiva.

Evoluindo, sustenta a agravante, ainda, a necessidade de suspensão da demanda originária até o desfecho da Ação Coletiva nº 0505605-22.2018.8.05.0001, em trâmite perante à Justiça Federal da Bahia, sob o argumento de evitar decisões conflitantes.

Contudo, tal pretensão não encontra amparo no ordenamento jurídico pátrio.

É cediço que a existência de ação coletiva não impede o ajuizamento nem impõe a suspensão obrigatória das ações individuais que versem sobre o mesmo tema, a teor da inteligência que se extrai da interpretação do artigo 104 da Lei nº 8.078/90, que possui a seguinte redação:

Art. 104. As ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva.

Assim, a despeito da pretensão recursal, a suspensão é uma faculdade do autor individual que pretenda aguardar o resultado da tutela coletiva para aproveitar seus efeitos (secundum eventum litis), não podendo ser imposta como um óbice ao exercício do direito constitucional de ação e de acesso à justiça (art. 5º, XXXV, CF/88).

Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:

Agravo de instrumento. Ação declaratória, cominatória e de restituição de valores.
Previdência privada. Decisão que determinou a suspensão do trâmite ante a existência de demanda coletiva sobre a questão controvertida . Inconformismo dos autores, que alegam a existência de diferenças entre as demandas, bem como da inexistência de indução de litispendência pelas ações coletivas às ações individuais, não sendo o caso de se ordenar suspensão sem requerimento dos próprios autores neste sentido. Não acolhimento. Inaplicabilidade ao caso do art. 104 do CDC, tendo em vista que a ação individual foi proposta anos depois do ajuizamento da demanda coletiva
. Observância do decidido pelo STJ no REsp nº 1.110.549-RS, sob o regime de recurso representativo de repetitivos. Identificação da macro-lide leva em conta o capítulo principal do processo coletivo, não se considerando peculiaridades referentes à demanda individual . Identidade entre os feitos quanto à questão jurídica de fundo debatida, consistente na discussão quanto à abusividade de desconto de contribuições extraordinárias sobre benefício de previdência privada de assistidos ex-empregados da Ultrafértil decorrente de plano de equacionamento de déficit. Decisão mantida. Recurso não provido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2112379-44.2023 .8.26.0000 São Paulo, Relator.: Maria de Lourdes Lopez Gil, Data de Julgamento: 20/06/2023, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/06/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
SUSPENSÃO DO ANDAMENTO DA AÇÃO INDIVIDUAL FRENTE A EXISTÊNCIA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTA NO ART. 313, DO CPC – INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO PELO JUÍZO DA ACP
– DISCUSSÃO A RESPEITO DA IDENTIDADE DE OBJETO DAS AÇÕES QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – AGRAVO PROVIDO PARA DETERMINAR O RETORNO REGULAR DA MARCHA PROCESSUAL
1. A existência de ação civil pública não impõe a imediata suspensão das ações individuais a respeito da mesma matéria . 2. Em poucas linhas a ACP discute a forma do plano de equacionamento indicado pela PETROS e a ação individual sustenta a inaplicabilidade do próprio equacionamento, de qualquer cobrança por equacionamento ao agravante, o que depende de dilação probatória.
3. Ressalto, inclusive, que mesmo após a decisão de suspensão o processo, na origem, continua sua marcha . 4. Agravo de instrumento provido para cassar a decisão determinando o regular andamento do processo. (TJ-BA - AI: 80199369320198050000, Relator.: MAURICIO KERTZMAN SZPORER, 2ª VICE-PRESIDÊNCIA, Data de Publicação: 28/01/2020)

Ademais, no caso concreto, a causa de pedir da ação individual transcende a mera legalidade abstrata do Plano de Equacionamento de Déficit (PED), fundando-se na responsabilidade civil subjetiva da patrocinadora por atos específicos de má-gestão e ilícitos apurados em instâncias penais, o que confere contornos fáticos próprios à lide individual.

Portanto, inexistindo determinação de suspensão nacional por Tribunal Superior que alcance o caso em tela, e ante a autonomia da ação individual, rejeito a tese de suspensão do feito.

Por outro lado, a meu sentir, o sobrestamento da tutela de urgência se impõe, de forma premente, em razão da aparente e flagrante violação à autoridade da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça na Suspensão de Liminar e Sentença (SLS) n.º 2.507/RJ, conforme decisão acostada no ID 16771862.

O e. Ministro Presidente do STJ, ao deferir e estender os efeitos da referida Suspensão, reconheceu a existência de grave risco à Ordem e Economia Públicas, decorrente do elevado e sistêmico déficit atuarial do Plano Petros do Sistema Petrobrás (PPSP), equacionado justamente pelas contribuições extraordinárias ora questionadas.

A
ratio decidendi
da SLS 2.507/RJ assentou que a suspensão de cobranças, ainda que em ações individuais, gera uma fragmentação do equilíbrio atuarial e compromete a liquidez e solvência do Fundo, colocando em perigo o pagamento futuro dos benefícios a toda a massa de participantes.

Trata-se de uma medida de caráter nacional e de cunho vinculante em relação à suspensão das decisões singulares sobre o tema, amparada no poder de cautela conferido pela Lei n.º 8.437/1992.

Assim, a decisão agravada, ao determinar a suspensão dos descontos nos proventos da agravada e impor o depósito judicial do valor correspondente pela Patrocinadora (PETROBRAS),
prima facie,
afronta diretamente a autoridade do STJ.

Embora a medida recorrida busque uma solução intermediária (depósito judicial), ela: (i) mantém o bloqueio de recursos destinados ao fluxo de caixa da PETROS, essencial para o equacionamento imediato do déficit, conforme a
mens legis
da SLS; e (ii) desconsidera a imperatividade da suspensão nacional, conferindo primazia ao interesse individual, em detrimento do interesse coletivo e da estabilidade do sistema de previdência complementar, que é matéria de ordem pública.

Dessa forma, cumpre a este Tribunal de Justiça, em respeito à segurança jurídica e à autoridade do Colendo STJ, sobrestar a tutela concedida, em estrita observância ao precedente de suspensão.

Sobre o tema, cito os seguintes precedentes da jurisprudência pátria, inclusive do próprio Superior Tribunal de Justiça:

“Agravo de Instrumento. Direito Previdenciário. Previdência complementar. Petros . Plano de equacionamento de déficit. Cobrança de contribuições extraordinárias diretamente da folha de pagamento de benefício. Decisão agravada que indefere o pedido de tutela antecipada para suspender tais cobranças. Inconformismo do beneficiário que não prospera .
Decisão do Eg. Superior Tribunal de Justiça determinando a suspensão das liminares concedidas em primeira e segunda instâncias para que fossem restabelecidas as contribuições extraordinárias do Plano de Equacionamento de Déficit (PED) de forma integral (processo nº 2.507-RJ)
. Agravante que defende a existência de causa isentiva, mais precisamente, o fato de integrar o chamado Grupo Pré-70, formado por ex-empregados que ingressaram no plano antes de julho de 1970 e que têm como patrocinadora a Petrobras . Requisitos cumulativos. Ausência de provas do preenchimento de ambos pelo autor, que é patrocinado pela BR Distribuidora. Decisão agravada que se mantém. Recurso desprovido. (TJ-RJ - AI: 00286464920228190000 202200240179, Relator.: Des(a). EDUARDO GUSMAO ALVES DE BRITO NETO, Data de Julgamento: 07/03/2023, DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/03/2023)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IRRESIGNAÇÃO CONTRA PRONUNCIAMENTO DESTE RELATOR QUE DEFERIU O EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. A decisão atacada seguiu o determinado pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça na SLS nº 2507/RJ, que determinou a suspensão de todas as liminares que versassem sobre contribuições extraordinárias decorrentes do plano de equacionamento do déficit do plano Petros, o que abarca o caso do autor, pois versa sobre pleito de desobrigação ao pagamento da contribuição extraordinária
. Deste modo, desnecessário o enquadramento do autor no grupo Pré-70 para fins de distinguishing em relação à SLS nº 2507/RJ, razão pela qual deve ser mantida a decisão recorrida. 2. Precedentes jurisprudenciais. 3 . Desprovimento do agravo interno. (TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00421770820228190000, Relator.: Des(a). EDUARDO ABREU BIONDI, Data de Julgamento: 28/09/2022, DECIMA QUINTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 20ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 30/09/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PETROS . PLANO DE EQUACIONAMENTO DE DEFICIT. REDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA PELA METADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA. PERIGO DE DANO REVERSO . DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL, PELO STJ, DE DECISÕES LIMINARES COM O MESMO OBJETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO . 1. Dirige-se o inconformismo contra a decisão primária que deferiu a liminar pleiteada pelo ora agravado, reduzindo os descontos das contribuições extraordinárias ao percentual de 50% (cinquenta por cento) do valor estabelecido inicialmente, sob pena de multa mensal estabelecida em R$ 3.000,00 (três mil reais). 2 . Com efeito, verifica-se que o lastro probatório presente nos fólios não conduz a um juízo de plausibilidade suficiente a preencher o requisito atinente à verossimilhança das alegações empreendidas pelo autor, ora agravado, visto que “a verificação da legalidade do plano de equacionamento revela-se inviável diante da complexidade da matéria que, invariavelmente, demanda dilação probatória e análise de estudo técnico acerca da viabilidade da distribuição de prejuízos” (Classe: Agravo de Instrumento, Número do Processo: 8025536-95.2019.8.05 .0000, Relator (a): JOSÉ EDIVALDO ROCHA ROTONDANO, Publicado em: 26/08/2020). 3. Ainda, na hipótese vertente, a manutenção do provimento liminar revela perigo de dano reverso, notadamente em face dos prejuízos financeiros que pode causar ao Plano Petros do Sistema Petrobras (PPSP), pondo em risco a manutenção de benefícios previdenciários de diversos assistidos.
4 . Outrossim, convém destacar que o Superior Tribunal de Justiça, nos autos da Suspensão de Liminar e de Sentença 2.507/RJ, determinou a suspensão das liminares que versem sobre as contribuições extraordinárias decorrentes do Plano de Equacionamento do Deficit do Plano Petros do Sistema Petrobras (PPSP)
. 5. Recurso conhecido e provido . Decisão reformada. (TJ-BA - AI: 80067844120208050000, Relator.: MARCIA BORGES FARIA, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/11/2020)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PETROS. MEDIDA DE EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT DO PLANO PETROS DO SISTEMA PETROBRÁS . STJ. MANUTENÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS . AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos da norma do artigo 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; ausentes os pressupostos, a medida deve ser indeferida .
2. O Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro João Otávio de Noronha, em sede da Suspensão de Liminar e de Sentença autuada sob o nº. 2.507/RJ, deferiu pedido de suspensão de liminar feito pela Fundação Petrobrás de Seguridade Social - Petros - para suspender, até o trânsito em julgado da ação originária, os efeitos de decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) que havia reduzido em 50% o valor das contribuições extraordinárias fixadas para o "plano de equacionamento de déficit do Plano Petros do Sistema Petrobras", restabelecendo as contribuições integrais extraordinárias para o Plano de Equacionamento de Déficit (PED) do Plano Petros do Sistema Petrobrás (PPSP), sendo que, em decisão posterior, a referida suspensão foi estendida a todas as liminares com objeto idêntico
. (TJ-MG - AI: 10000190837161001 MG, Relator.: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 12/11/2019, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/11/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PLANO DE EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT DO PLANO PETROS. ALEGAÇÃO DE ABUSO NA COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA . JULGAMENTO DA CORTE ESPECIAL NOS AUTOS DA SLS 2.707/RJ. LEGITIMIDADE DO PLANO DE EQUACIONAMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA, EM NOVO JULGAMENTO, DAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL .
1. Nos autos da SLS 2.507/RJ, a Corte Especial do STJ ratificou decisão da Presidência do STJ, que determinou a suspensão de todas as liminares deferidas em desfavor da entidade previdenciária ora agravante, reconhecendo, em cognição sumária, a validade da cobrança de contribuições extraordinárias em face dos participantes do plano de previdência, no percentual aprovado no plano de equacionamento de déficit. 2 . Como a presente demanda trata da mesma questão examinada na SLS 2.507/RJ - insurgência contra a cobrança de contribuição extraordinária para o equacionamento do déficit do Plano Petros do Sistema Petrobras - PPSP, aprovado pela Fundação Petros -, impõe-se o acolhimento dos embargos para estender os efeitos da decisão proferida pela Corte Especial, no já citado julgado, a fim de reconhecer a legalidade da cobrança da contribuição extraordinária em face do autor, no percentual aprovado no plano de equacionamento
. 3. Embargos acolhidos, com efeitos infringentes, para, em novo julgamento, dar provimento ao agravo interno, conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2420830 BA 2023/0270631-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2024)

Destaco, ainda, que a decisão recorrida, ao determinar que a recorrente realize o depósito mensal em conta judicial do valor correspondente à contribuição extraordinária que seria descontada da recorrida, impõe uma obrigação que viola, em tese, o princípio da paridade contributiva, basilar do regime de previdência complementar.

O artigo 202, § 3º, da Constituição Federal é cristalino:

§ 3º É vedado o aporte de recursos a entidade de previdência privada pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, suas autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista e outras entidades públicas, salvo na qualidade de patrocinador, situação na qual, em hipótese alguma, sua contribuição normal poderá exceder a do segurado.

Ademais, o art. 21 da LC nº 109/2001, ao dispor sobre o regime de previdência complementar contribuição, é categórico ao afirmar que o resultado deficitário nos planos ou nas entidades fechadas será equacionado por patrocinadores, participantes e assistidos, na proporção existente entre as suas contribuições, sem prejuízo de ação regressiva contra dirigentes ou terceiros que deram causa a dano ou prejuízo à entidade de previdência complementar,
in verbis
:

Art. 21. O resultado deficitário nos planos ou nas entidades fechadas será equacionado por patrocinadores, participantes e assistidos, na proporção existente entre as suas contribuições, sem prejuízo de ação regressiva contra dirigentes ou terceiros que deram causa a dano ou prejuízo à entidade de previdência complementar
.

§ 1º O equacionamento referido no caput poderá ser feito, dentre outras formas, por meio do aumento do valor das contribuições, instituição de contribuição adicional ou redução do valor dos benefícios a conceder, observadas as normas estabelecidas pelo órgão regulador e fiscalizador.

§ 2º A redução dos valores dos benefícios não se aplica aos assistidos, sendo cabível, nesse caso, a instituição de contribuição adicional para cobertura do acréscimo ocorrido em razão da revisão do plano.”

Nesta seara, este Egrégio Tribunal de Justiça possui compreensão uníssona acerca da legalidade do Plano de Equacionamento discutido nos autos, senão vejamos:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA. PLANO DE EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT. LEGALIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS. INTERPRETAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 109/2001. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por Newton Silva, Ricardo Marques Carlos, Obede Eduardo da Silva e Noemi Ramos Lima contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha – ES, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação ordinária movida em face da Fundação Petrobrás de Seguridade Social – PETROS. Os apelantes sustentam que a sentença não analisou corretamente o pedido de inversão do ônus da prova e desconsiderou que a relação jurídica estabelecida é contratual, permitindo que as partes definam regras próprias para o equacionamento do déficit. Argumentam que o artigo 48, inciso IX, do Regulamento do PPSP prevê que encargos adicionais devem ser assumidos exclusivamente pelos patrocinadores, contrariando a interpretação da sentença baseada na Lei Complementar nº 109/2001. Alegam, ainda, que grande parte do déficit decorreu de políticas de reajuste salarial adotadas pelas patrocinadoras e que, portanto, a responsabilidade pelo aporte financeiro deveria recair exclusivamente sobre elas. Pleiteiam a reforma da sentença e a declaração de inexigibilidade das contribuições extraordinárias instituídas pelo Plano de Equacionamento de Déficit (PED). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se há ilegalidade na exigência de contribuições extraordinárias instituídas pelo Plano de Equacionamento de Déficit da PETROS; e (ii) definir se o artigo 48, inciso IX, do Regulamento do PPSP prevalece sobre a regra geral estabelecida pela Lei Complementar nº 109/2001.
III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência consolidada reconhece a legalidade do Plano de Equacionamento de Déficit (PED) da PETROS, com base no artigo 21 da Lei Complementar nº 109/2001, que determina que, em caso de desequilíbrio atuarial, o déficit deve ser equacionado por patrocinadores, participantes e assistidos. O §1º do artigo 21 da referida lei autoriza a majoração das contribuições, a instituição de contribuições extraordinárias ou a redução do valor dos benefícios, observadas as normas do órgão regulador. A jurisprudência do STJ reforça que o resultado deficitário das entidades fechadas de previdência complementar deve ser compartilhado entre patrocinadores, participantes e assistidos, conforme previsto na legislação aplicável. O Plano de Equacionamento de Déficit foi aprovado pelo Conselho Deliberativo da PETROS, respeitando as normas legais e regulatórias, não havendo ilegalidade na exigência das contribuições extraordinárias
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A exigência de contribuições extraordinárias para equacionamento do déficit atuarial em entidades fechadas de previdência complementar é legal, conforme previsto no artigo 21 da Lei Complementar nº 109/2001. O plano de equacionamento aprovado pelo Conselho Deliberativo da entidade previdenciária possui eficácia imediata sobre os participantes, não havendo direito adquirido à forma de custeio originalmente estabelecida. (TJES, Classe: Apelação Cível nº 0010671-51.2018.8.08.0035, Relatora: MARIANNE JÚDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/05/2025)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA – PLANO PETROS 1 – RESULTADO DEFICITÁRIO – PLANO DE EQUACIONAMENTO. LEGALIDADE – LEGALIDADE – LEI COMPLEMENTAR N. 109/2001 - RECURSO PROVIDO.
1. A teor do disposto no art. 21 da Lei Complementar nº 109/2001, em caso de desequilíbrio atuarial nos planos de previdência complementar, o déficit será equacionado por participantes, patrocinadores e assistidos. Ainda, o §1º do referido dispositivo autoriza, por sua vez, que “O equacionamento referido no caput poderá ser feito, dentre outras formas, por meio do aumento do valor das contribuições, instituição de contribuição adicional ou redução do valor dos benefícios a conceder, observadas as normas estabelecidas pelo órgão regulador e fiscalizador”. 2. Conforme o entendimento do c. Superior Tribunal, “o resultado deficitário nos planos ou nas entidades fechadas será suportado por patrocinadores, participantes e assistidos, devendo o equacionamento ser feito, dentre outras formas, por meio do aumento do valor das contribuições, instituição de contribuição adicional ou redução do valor dos benefícios a conceder, observadas as normas estabelecidas pelo órgão regulador e fiscalizador (art. 21, § 1º, da Lei Complementar nº 109/2001)”. (AgRg no AREsp 541.301/RJ, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/09/2015, DJe 30/09/2015).
3. Este e. Tribunal de Justiça já decidiu que: “o plano de equacionamento promovido pela PETROS foi discutido e deliberado, com a devida aprovação do Conselho Deliberativo, de modo que seus efeitos têm eficácia imediata a todos os participantes, na forma do art. 17 da Lei Complementar 109/2001, ressalvando que, embora haja garantia dos benefícios àqueles que cumpriram o requisito antes das alterações, não há prerrogativa para a forma de custeio” (TJES; Apl 0002877-40.2018.8.08.0047; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 15/10/2019; DJES 28/10/2019). Portanto, tendo sido o Plano de Equacionamento de Déficit (PED) criado em consonância com as disposiçoes legais, a teor do disposto no art. 17 da Lei Complementar 109/2001, não há que se falar em ilegalidade das contribuições exigidas aos apelados. 4. Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação Cível nº 0009958-12.2018.8.08.0024, Relatora: JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2022)

No presente caso, o comando judicial, ao obrigar a agravante a depositar em juízo o valor que compete à agravada custear, transfere, de fato, o ônus financeiro do participante para o patrocinador.

Isso representa um custeio unilateral e indireto por parte da patrocinadora que
excede a sua parte contributiva legal
, violando diretamente o princípio constitucional da paridade.

Outrossim, o Plano de Equacionamento do Déficit (PED), cuja contribuição é objeto do desconto, é um
ato vinculado e legalmente imposto
pela necessidade de recomposição das reservas garantidoras dos benefícios (art. 21 da LC n.º 109/2001).

Em outros termos, ao determinar o depósito, o Juízo
a quo
cria uma “bolsa” ou “cesta” de recursos custeados pela patrocinadora em favor do participante, desequilibrando a equação atuarial e ofendendo a ordem pública de forma indireta, por via de uma medida, ainda que provisoriamente, que se choca com a paridade contributiva.

Destarte, o r.
decisum
objurgado, ao priorizar o interesse financeiro individual da agravada (proteção da verba alimentar) por meio de um comando judicial que impacta o fluxo de caixa do Fundo, ignorou o risco de dano de difícil ou impossível reparação que recai sobre toda a coletividade de participantes e assistidos do Plano Petros.

Por fim, o princípio do
periculum in mora
inverso impõe que, no juízo de sopesamento (balanceamento dos riscos), o magistrado deve privilegiar o interesse cuja lesão seja mais grave ou de mais difícil reparação.

No caso dos autos, a gravidade e o alcance do risco apontam para a tese da agravante, já que restou demonstrado, aparentemente, que o Plano Petros do Sistema Petrobrás (PPSP) enfrenta um déficit atuarial da ordem de R$ 27,7 bilhões, o que impôs a adoção do Plano de Equacionamento do Déficit (PED), instrumento compulsório e legalmente exigido para a continuidade da Entidade Fechada de Previdência Complementar (EFPC).

Quanto ao ponto, é remansoso o entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE ORBIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA . DETERMINAÇÃO À RÉ DE ABSTENÇÃO DE DESCONTAR DO BENEFÍCIO DO AUTOR AS CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS DO PLANO DE EQUACIONAMENTO DO DEFICIT TÉCNICO DO PLANO PETROS DO SISTEMA PETROBRAS SOB PENA DE MULTA DIÁRIA NO VALOR DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS)
. PLANO DE EQUACIONAMENTO DO DEFICIT TECNICO DO PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PETROS . EXTENSÃO DA SUSPENSÃO DE LIMINAR PELO STJ NA SLS Nº 2.507/RJ A TODAS AS LIMINARES COM IDENTIDADE DE OBJETO. EFEITOS DANOSOS A ORDEM ECONÔMICA E SOCIAL.
COMPROMETIMENTO DA SOLVÊNCIA E LIQUIDEZ DO PLANO . RISCO A SEGURANÇA DE TODO O SISTEMA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERICULUM IN MORA INVERSO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO
. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80031469720208050000, Relator.: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/03/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO QUE DEFERIU O REQUERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR QUE A ORA AGRAVANTE SE ABSTENHA DE EFETUAR DESCONTOS OU COBRANÇAS DE CONTRIBUIÇÕES ADICIONAIS AO ORA AGRAVADO, DETERMINADA NO PLANO DE EQUACIONAMENTO EM COMENTO, ATÉ ULTERIOR DECISÃO DO JUÍZO A QUO, SOB PENA DE MULTA POR CADA DESCONTO EFETIVADO
. - Em primeiro lugar, declaro prejudicado o julgamento do Agravo Interno interposto pela ora Agravante contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, diante do julgamento do presente recurso - Ab initio, insta salientar que se trata de tema controvertido, tendo sido instaurados os Incidentes de Resolução de Demandas Repetitivas, sob o nº 0026581-23.2018 .8.19.0000 e nº 0040251-31.2018 .8.19.0000. O sobrestamento dos processos em curso sobre o tema, no entanto, não impede a apreciação dos casos de urgência, como ressalvado no corpo dos acórdãos - A tutela de urgência será deferida quando estiverem presentes subsídios que indiquem a probabilidade do direito, e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC/2015 - Na espécie, vislumbro, em juízo de cognição sumária, que a cobrança de contribuição extraordinária em plano de previdência privada encontra amparo no artigo 21 da Lei Complementar nº 109/01 - Assim, numa análise preliminar, existindo o déficit no plano de benefícios, o necessário reequilíbrio econômico-financeiro deverá ter a participação dos patrocinadores, participantes e assistidos -
Além disso, ainda em análise perfunctória, se mostra presente o periculum in mora inverso, eis que o não pagamento da contribuição extraordinária pode atingir o plano de equacionamento do déficit e, portanto, o seu equilíbrio econômico e atuarial, pondo em risco o pagamento de benefícios aos assistidos - Precedentes do STJ e desta Colenda Câmara nesse sentido - Reforma da decisão agravada, para indeferir o pedido de tutela de urgência
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-RJ - AI: 00208094520198190000, Relator.: Des(a). MARIA REGINA FONSECA NOVA ALVES, Data de Julgamento: 17/09/2019, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL)

Assim, a decisão judicial que suspende ou condiciona a cobrança das contribuições extraordinárias, mesmo que por meio de depósito judicial,
prejudica a liquidez imediata
do Fundo, retardando a efetiva recomposição do equilíbrio financeiro e atuarial. O risco não se limita à agravada, mas se estende a
milhares de aposentados e pensionistas
que dependem da saúde financeira do Fundo para a garantia de seus benefícios futuros.

Por todo o exposto,
conheço
do recurso e
dou-lhe parcial

provimento,
para reformar a r. decisão recorrida, consequentemente, indeferir o pedido de tutela provisória de urgência concedido na origem.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto proferido.